Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRELIMINARES. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DAS NOTAS. RESP. 488.044/PI. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO MESMO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente TCDF e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do DF que promoveu o arredondamento, para baixo, do número de questões dos candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima no concurso público realizado pela SEDES para o cargo de Agente Social.
2. Preliminar de Conexão. 2.1. A regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso. 2.2. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo, não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. 2.3. Rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. Não se trata de mero cumprimento de decisão do Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois este não determinou a aplicação do precedente do STJ sobre o tema, mas, tão somente, a “divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão no 4145/2019, proferida em 26/11/2019). 3.2. Dessa forma, o TCDF deixou uma margem de discricionaridade para que a SEDES e a banca buscassem a solução que melhor atendesse ao interesse público. 3.3. Rejeitada.
4. Mérito. 4.1. No julgamento do STJ (REsp 488.044/PI), houve a necessidade de se decidir sobre como seria o arredondamento porque o edital previa a necessidade de se acertar metade das questões para aprovação. Em determinada matéria havia 15 questões de sorte que a aprovação exigia o acerto de 7,5 questões. 4.2. No Mandado de Segurança ora analisado, chegou-se a essa mesma dificuldade em função da anulação de duas das vinte questões da prova de conhecimentos gerais, ou seja, restaram dezoito questões. Ressalte-se que o edital estabelece que cada questão vale dois pontos (item 6.5.2 do edital). 4.3. Assim, cada questão passou a valer 2,2 pontos, de sorte que para atingir a pontuação mínima de 24 pontos exigida pelo edital (item 11.3) seria necessário acertar aproximadamente 10,9 questões, o que é impossível. Ou se acerta 11 questões e se obtém 24,2 ou se acerta 10, obtendo-se 22,2. Daí porque se mostra razoável aplicar neste caso a mesma lógica do Resp. 488004/PI.
5. Não há problema no fato de o Relator do processo no TCDF não ter determinado expressamente a aplicação do precedente do STJ. Isso porque se não determinou também não vedou a aplicação do seu entendimento, de sorte que poderia mesmo a SEDES e a banca adotarem o critério, como o fizeram. 5.1. Da mesma forma, não havendo disciplina legal, ou mesmo no edital, do procedimento a ser adotado em casos como este dos autos, não se vislumbra impedimento para que seja buscada a solução que melhor atenda ao interesse público. E no caso, reputou-se, legitimamente, que caberia privilegiar a solução que permitisse a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame. 5.2. Esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.3. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas.
6. Precedente sobre o mesmo concurso: “(...) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada.” (07123357720198070000, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020).
7. Segurança denegada.